Tribunal: TJES
Processo: 5015063-65.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015063-65.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: CLAUDIA APARECIDA SCHIMITH RODRIGUES PINTO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.º 5015063-65.2025.8.08.0014

RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO

RECORRIDO: CLAUDIA APARECIDA SCHIMITH RODRIGUES PINTO

RELATOR: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS DE VALE SAÚDE SEMPRE FAMILIAR ANUAL. PODER PROBANTE DAS TELAS SISTÊMICAS. PROVA UNILATERAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

CASO EM EXAME

01.Recurso da parte ré pugnando pela reforma da sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02.Em debate, sustenta a recorrente ausência de falha na prestação do serviço, contratação regular e poder probante das telas sistêmicas.

RAZÕES DE DECIDIR

03. Com efeito, à luz da legislação consumerista, eventual falha na prestação de serviços pela ré deve ser analisada sob a ótica da responsabilidade
objetiva
, isto é, independentemente da existência de culpa, bastando a comprovação pelo consumidor do ato ilícito, do dano e do nexo causal, cujo dever de indenizar somente poderá ser ilidido mediante a comprovação da ausência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do artigo 14, do estatuto consumerista.

04. Sustenta o recorrente que houve a contratação do serviço e defende o poder probante das telas sistêmicas. Entretanto, os prints de tela do sistema eletrônico da recorrente, consistem em prova unilateral, sem dados hábeis e sem prova de sua regularidade, considerando ainda que os dados são inseridos pelo próprio fornecedor.

05. Enfrentando o conjunto fático dos autos, e considerando a reprovabilidade da conduta, a duração e intensidade do sofrimento da vítima e, igualmente, a capacidade econômica do responsável pela conduta lesiva e pelas condições do ofendido, em respeito ao artigo 5º, V, da CRFB/88, tenho que a quantia arbitrada em primeiro grau é suficiente para reparar os prejuízos causados à autora.

DISPOSITIVO E TESE

07.Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: 1.
Os prints de tela do sistema eletrônico da recorrente, consistem em prova unilateral, sem dados hábeis e sem prova de sua regularidade, considerando ainda que os dados são inseridos pelo próprio fornecedor. 2. Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 2°,3º

Lei nº 9.099/95, art. 46, art. 55

Jurisprudência citada:
(TJ-MG - AC: 10000220785612001 MG, Relator.: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 26/05/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/05/2022)

(TJ-SP - RI: 10166053120198260004 SP 1016605-31 .2019.8.26.0004, Relator.: Rodrigo de Castro Carvalho, Data de Julgamento: 08/03/2021, 3ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 08/03/2021)

(TJ-MG - AC: 10000212014476001 MG, Relator.: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 09/02/2022, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2022)

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual narra a autora que é cliente da VIVO, sendo que no mês de agosto/2025, notou acréscimos de valores em suas faturas mensais por serviços não contratados, sob a rubrica de “Serviços Digitais Assinados – Vale saúde sempre familiar anual, no valor de R$24,90. Aduz que as requeridas são parceiras comerciais. Requer a nulidade do contrato VALE SAÚDE SEMPRE FAMILIAR ANUAL, restituição em dobro e danos morais.

Após regular trâmite em primeira instância, foi proferida sentença (
id. 19806516
) cujo dispositivo foi o seguinte:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

DECLARAR nulo o contrato do serviço de Vale Saúde Familiar.

CONFIRMAR a decisão provisória de ID 87355033

CONDENAR
a parte requerida a ressarcir à parte requerente os valores pagos a título de “Vale Saúde Familiar”, bem como da multa por cancelamento, ou seja, R$ 416,00 (quatrocentos e dezesseis reais),
já em dobro,
bem como eventuais descontos que tiverem ocorrido no curso do processo, acrescido dos seguintes consectários legais:

- Correção Monetária: O valor principal será corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ) até a data da citação.

- Juros de Mora e Correção Monetária (Pós-Citação): A partir da citação (art. 405 do Código Civil), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o montante apurado (principal corrigido até a citação), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que já engloba juros moratórios e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP, Corte Especial, DJe 23/10/2024).

CONDENAR
a parte requerida a pagar à parte requerente a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
,
à guisa de indenização por dano moral, arbitrado nesta data, acrescido dos seguintes consectários legais
.

A parte requerida interpôs Recurso Inominado (
id. 19806519
) pugnando pela reforma da sentença. Sustenta ausência de falha na prestação do serviço, que houve regular contratação realizada de forma digital da recorrente (Vivo App Store), defendeu poder probante das telas sistêmicas, inexistência de danos morais. Subsidiariamente, requer a redução da indenização por danos morais.

A parte autora apresentou suas contrarrazões (ID 19806528)

Distribuídos, vieram-me conclusos.

Em pauta para julgamento. Passo a decisão.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9099/95).

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Cumpre destacar que a relação existente entre as partes é de consumo, eis que o demandante se enquadra no conceito de consumidor final e empresa demandada, naquele relacionado aos fornecedores de serviços (artigos 2º e 3º, do CDC).

Com efeito, à luz da legislação consumerista, eventual falha na prestação de serviços pela ré deve ser analisada sob a ótica da responsabilidade
objetiva
, isto é, independentemente da existência de culpa, bastando a comprovação pelo consumidor do ato ilícito, do dano e do nexo causal, cujo dever de indenizar somente poderá ser ilidido mediante a comprovação da ausência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do artigo 14, do estatuto consumerista:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. [...]

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Posto isso, é certo que milita em favor da parte recorrida os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso
VIII
, do art.
6º
da Lei nº
8.078
/90.

Pois bem.

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrida comprovou suas alegações, anexou números de protocolos como forma de tentativa para solucionar a demanda de forma administrativa (ID’s 87290934, 87290936, 87290244, 87290241), bem como as faturas com a referida rubrica no valor de R$ 24,90 (ID 19806484).

Desta forma, verifico que o entendimento fixado em sentença encontra-se em harmonia com o caso dos autos:

Firmo este entendimento, pois, embora a parte requerida alegue a regular contratação do serviço “Vale saúde familiar”, não traz aos autos qualquer comprovação válida do alegado.

Os prints de tela anexados no bojo da contestação não possuem o condão de comprovar a contratação.

A requerente em ID 87290934 anexou uma gravação de áudio de conversa com a requerida Vale Saúde em que a atendente lhe informa que para a contratação do serviço é enviado um código via SMS para que a parte informe no aplicativo da Vivo e realize a contratação do serviço. Ocorre que não há nos autos nenhuma evidência do envio de eventual senha.

O print anexado no bojo da contestação pela requerida Vivo somente demonstra um envio de SMS informando da contratação do serviço, sendo que tal documento isolado não comprova a contração válida.

Sustenta o recorrente que houve a devida contratação do serviço e defende o poder probante das telas sistêmicas. Entretanto, os prints de tela do sistema eletrônico da recorrente, consistem em
prova unilateral
, sem dados hábeis e sem prova de sua regularidade, considerando ainda que os dados são inseridos pelo próprio fornecedor.

Nesse sentido, temos diversos julgados:

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR - INDEVIDA CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA - REJEITAR - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO -
PRINT DE TELA SISTEMA INTERNO - INSUFICIENTE - PROVA UNILATERAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANOS MORAIS - DAR PROVIMENTO
. Sabe-se que, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, a pessoa física conta com presunção de miséria, entretanto está não é absoluta, devendo ser comprovada a miserabilidade. Comprovada a miserabilidade e deferida à justiça gratuita, está só poderá ser revogada se comprovada a mudança da situação financeira . Incumbe ao Réu comprovar a existência e legitimidade dos negócios jurídicos celebrados, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, haja vista a impossibilidade da parte Autora produzir prova negativa.
Os prints de tela do sistema eletrônico interno, sem documentos pessoais e assinatura da suposta contratante, não têm o condão de comprovar a contratação, pois é prova unilateral, sem dados hábeis a comprovar relação jurídica contratual
. Constatada a falha na prestação de serviços a condenação em danos morais é medida que se impõe.(TJ-MG - AC: 10000220785612001 MG, Relator.: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 26/05/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/05/2022)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – TV A CABO – PEDIDO DE CANCELAMENTO – COBRANÇA POSTERIOR INDEVIDA
– PRINT DE TELA DO SISTEMA – PROVA UNILATERAL E INDECIFRÁVEL
– DEVOLUÇÃO EM DOBRO.
Inadmissível a prova pelo fornecedor através de print de tela de computador referente ao seu sistema, pois se trata de prova unilateral, cujos dados são incluídos pelo próprio fornecedor. Isso sem levar em consideração a falta de clareza do que consta em referidas telas
. A devolução em dobro de cobrança indevida somente deve ser admitida em caso de dolo ou má-fé . Existindo prova da não cobrança do serviço e posterior reinclusão sem fundamento, verifica-se o ilícito e a má-fé. EMENTA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – TV A CABO – PEDIDO DE CANCELAMENTO – COBRANÇA POSTERIOR INDEVIDA – ABORRECIMENTO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL. Inclusão nas faturas de serviço cancelado no valor de R$ 69,99 mensais. Ausência de outro tipo de cobrança salvo a realizada e paga por débito automático . Mero aborrecimento. Ausência de danos morais. Recurso parcialmente provido.(TJ-SP - RI: 10166053120198260004 SP 1016605-31 .2019.8.26.0004, Relator.: Rodrigo de Castro Carvalho, Data de Julgamento: 08/03/2021, 3ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 08/03/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CONTRATAÇÃO DE PLANO TELEFÔNICO - CANCELAMENTO DO PLANO - COBRANÇA NÃO CESSADA - PAGAMENTO INDEVIDO -
TELAS SISTÊMICAS - PROVA UNILATERAL - DANO MORAL CONFIGURADO
- SENTENÇA REFORMADA.
A apresentação de telas de sistema, por se tratarem de documentos unilaterais, não se presta a comprovar os fatos alegados.
Na fixação do valor da compensação, imprescindível sejam levadas em consideração a proporcionalidade e razoabilidade.(TJ-MG - AC: 10000212014476001 MG, Relator.: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 09/02/2022, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2022)

Quanto ao valor da condenação a título de danos morais, reconhecida a falha na prestação de serviço, sabe-se que o
quantum
deve ser fixado pelo prudente arbítrio do Juiz, devendo este se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa.

Enfrentando o conjunto fático dos autos, e considerando a reprovabilidade da conduta, a duração e intensidade do sofrimento da vítima e, igualmente, a capacidade econômica do responsável pela conduta lesiva e pelas condições do ofendido, em respeito ao artigo 5º, V, da CRFB/88, tenho que a quantia arbitrada em primeiro grau é suficiente para reparar os prejuízos causados à autora.

Assim, deve ser mantido o valor, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma
do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais
: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença guerreada, na forma do
Enunciado número 11 das Turmas Recursais
: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

FELIPE LEITÃO GOMES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)